Tribunal: TJSP
Processo: 1004681-32.2019.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – Prestação de serviços educacionais – Autor que necessitou realizar prova em pé, dada a ausência de disponibilização de suficiente infraestrutura pela ré - Danos morais caracterizados – - Valor indenizatório majorado – Precedente desta Câmara – Danos materiais, consistentes no valor despendido pelo autor para cursar novamente a disciplina,

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – Prestação de serviços educacionais – Autor que necessitou realizar prova em pé, dada a ausência de disponibilização de suficiente infraestrutura pela ré - Danos morais caracterizados – - Valor indenizatório majorado – Precedente desta Câmara – Danos materiais, consistentes no valor despendido pelo autor para cursar novamente a disciplina, descabidos – Ausente demonstração de que a realização da prova nas condições anteriormente mencionadas tenha sido o único fator que interferiu na reprovação do aluno – Honorários advocatícios que deverão ser calculados sobre o novo valor dos danos morais, não havendo que se falar em qualquer outra majoração – Recurso parcialmente provido.